Tribunal: TJMT
Processo: 1003187-83.2023.8.11.0010
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003187-83.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO BATISTA DE FRANCA OLIVEIRA - CPF: 059.708.521-80 (APELADO), GEANNE DA SILVA CANDIDO - CPF: 009.268.041-03 (ASSISTENTE), ANANDA CRISTYNA DUARTE DE SOUZA - CPF: 060.794.001-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO PELO CRIME DE IMPOR TUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO SEXUAL NAS MENSAGENS. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente o réu, com fundamento no art. 397, III, do CPP, por reconhecer a atipicidade da conduta descrita na denúncia, a qual imputava ao apelado a prática do crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do CP, com base em mensagens de cunho pessoal e insistente enviadas à vítima, sua colega de trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelado
,
consistente no envio de mensagens com expressões como “
minha namorada”, “minha gatinha”
e
“chata
”
,
é suficiente para caracterizar ato libidinoso não consentido, com fim de satisfazer a própria lascívia, a justificar o prosseguimento da ação penal por crime de importunação sexual.

III. Razões de decidir

3. O tipo penal do art. 215-A do CP exige a prática de ato libidinoso, com objetivo específico de satisfação sexual, o que não se evidencia nas mensagens transcritas nos autos, que, embora possam ser consideradas inadequadas no ambiente laboral, não possuem conotação sexual explícita ou dolo específico.

4. A atuação judicial ao reconhecer a atipicidade da conduta ainda na fase do art. 397 do CPP é legítima, fundada nos princípios da legalidade e da tipicidade estrita, e visa evitar a continuidade de persecução penal desnecessária, não se confundindo com prejulgamento.

5. A análise dos elementos probatórios disponíveis não permite concluir pela ocorrência de ato libidinoso em sentido técnico, tampouco pela presença do dolo necessário à subsunção típica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não se configura o crime de importunação sexual quando ausente ato libidinoso não consentido com conotação sexual objetiva e dolo específico voltado à satisfação da própria lascívia. 2. É cabível a absolvição sumária com base no art. 397, III, do CPP, quando a conduta narrada na denúncia
revela-se
atípica, mesmo diante de indícios de autoria.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 215-A; CPP, art. 397, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal nº 1011034-74.2022.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 18.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003187-83.2023.8.11.0010

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO BATISTA DE FRANCA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação Penal
(
PJe
n.
1003187-
83.2023.8.11.0010
)
, que absolveu sumariamente o réu João Batista de Fran
ça
Oliveira, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a atipicidade da conduta narrada na denúncia, que imputava ao apelado a prática do crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal
(ID
254161662
).

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Jaciara sustenta: 1) a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, o que inviabilizaria a extinção antecipada da ação penal sem a devida instrução probatória; 2) a especial importância da palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual, cuja credibilidade deve ser aferida em juízo, sob o contraditório; e 3) que a sentença desconsiderou elementos relevantes, como o boletim de ocorrência, as declarações da vítima e registros extraídos de aplicativo de mensagens, sendo imprescindível a produção de prova em audiência para o correto juízo sobre a tipicidade da conduta.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento
(ID
254161665
).

Nas contrarrazões, o
apelado
pugna pelo desprovimento do recurso (ID

254161666
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pel
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Silvana Correa Viana,
exarou parecer pelo
provimento

do recurso (ID
287282376
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...) em datas e horários não especificados, anteriores ao dia 18 de maio de 2023, JOÃO BATISTA DE FRANÇA OLIVEIRA, praticou, contra a vítima Ananda
Cristyna
Duarte de Souza, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

Infere-se dos autos, que Ananda
Cristyna
Duarte de Souza comunicou à Autoridade Policial que havia sido vítima de importunação sexual praticada por seu colega de trabalho, ora denunciado.

De acordo com as informações prestadas, anteriormente, em suas investidas, visando satisfazer sua concupiscência e lascívia, JOÃO BATISTA DE FRANÇA OLIVEIRA proferiu frases e expressões de teor sexual direcionadas à vítima,

questionando, em primeiro momento, se Ananda namorava, ao passo que convidava para que a vítima fosse até à sua residência. Não apenas, o increpado afirmou que “até o final do ano beijaria a declarante”.

Ademais, o denunciado encaminhava insistentemente para a vítima, através do aplicativo “WhatsApp”, mensagens de texto íntimas e constrangedoras, chamando-a, por diversas vezes, de “minha gatinha” e “minha namorada”.

Apesar das súplicas da ofendida para que o increpado cessasse o envio das mensagens e conversas de cunho pessoal, pois estava desconfortável com a situação, visto que eram colegas de trabalho, JOÃO BATISTA, irresignado com a situação, passou a ofender a vítima, chamando-a de “chata” e questionando o seu profissionalismo.

A vítima, farta da situação, procurou a diretoria da Escola em que ambos são servidores, para relatar os fatos, sendo informado
pela senhora
Geanne
da Silva Candido, que repassou o caso para a Secretaria de Estado de Educação através da ouvidoria (...)”
(ID
254161650
).

Na fase do art. 396

do CPP, o
j
u
í
z
o
a quo
absolveu sumariamente o apelado, por reconhecer a atipicidade da conduta descrita na denúncia, relativa ao crime do art. 215-A do CP
,
nos seguintes termos:

“(...) Observa-se que até se admite a importunação sexual por meios virtuais [2], porém, quando caracterizado o fim específico de satisfazer lascívia própria, por meio de imagens, vídeos ou mensagens de cunho sexual.

Desta feita, vislumbra-se da análise dos autos que nenhuma das mensagens possui cunho sexual, visto que, por mais abominável ou indecente que sejam “cantadas” desacompanhadas de atos de cunho sexual, conforme citado acima, não podem ser consideradas atos libidinosos.

Frisa-se que a denúncia, ao narrar a conduta delituosa, a qual sustenta se enquadrar na descrição típica do artigo 215-A, do Código Penal, menciona que o acusado se referia à vítima chamando-a de “minha gatinha”, “minha namorada” e “chata”. Observa-se que nenhuma dessas expressões possui cunho sexual (...)” (ID 254161662).

O recurso
Ministerial
questiona a impropriedade da absolvição sumária, sob o fundamento de que haveria nos autos indícios suficientes a justificar a instrução, cabendo a análise do dolo e da reprovabilidade da conduta ao juízo após o contraditório.

Entretanto, a sentença não merece reparos.

Com o advento da Lei n. 13.718/2018, foi introduzido no Código Penal o art. 215-A, com a seguinte redação:

“
Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro
”.

Trata-se de tipo penal que exige, para sua configuração, ato libidinoso não consentido, voltado à obtenção de satisfação sexual, ou seja, exige a presença de dolo específico.

No plano doutrinário, considera-se ato libidinoso aquele que, embora não constitua conjunção carnal,
“
possui conotação sexual explícita,
dirigida a pessoa determinada
” (
MASSON, Cleber.
Código Penal Comentado,
1
1ª
ed
ição
.
Rio de Janeiro
: Método, 2023
, p. 1.083).

Na hipótese, observa-se que o conteúdo das mensagens encaminhadas pelo apelado, no curso de conversas rotineiras entre as partes, apresenta, em sua maioria, tom amistoso, com troca de incentivos, brincadeiras, elogios e convites para participação em atividades religiosas.

De fato, d
entre as expressões constantes das conversas,
há
frases como: “
minha namorada”; “a esperança é a última que morre, minha gata
”; e “
linda, minha gatinha
”, esta última em comentário
a

fotografia publicada pela vítima (ID 254160232-254160246).

Apesar disso, ainda que
tais manifestações possam ser consideradas inconvenientes no ambiente laboral, não evidenciam o elemento subjetivo específico exigido para a configuração do tipo penal em exame, qual seja, a intenção de satisfazer a própria lascívia por meio de ato libidinoso.

A ausência de conteúdo sexual objetivo impede o enquadramento
d
a conduta no tipo penal previsto no art. 215-A do Código Penal.

É certo que a palavra da vítima possui especial relevância em delitos contra a dignidade sexual, especialmente em casos em que ocorrem na clandestinidade.

Contudo, no caso em apreço, a análise do conjunto probatório disponível, mesmo em sede prefacial, não permite concluir pela ocorrência de ato libidinoso em sentido técnico, sendo legítima a atuação do magistrado ao exercer juízo de tipicidade no âmbito do art. 397 do CPP.

A
jurisprudência é pacífica ao admitir que, na ausência de justa causa, o juiz pode absolver sumariamente o acusado, evitando a continuidade
de persecução penal infundada
.

Mutatis mutandis
, aplica-se ao caso o seguinte precedente:

“(...)
Uma vez constatado que os fatos narrados na denúncia evidentemente não configuram atos comissivos capazes de se amoldar à redação típica do art. 2.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013 c/c art. 71, caput, do Código Penal, deve ser ratificada a sentença que reconheceu a atipicidade das condutas e decretou a absolvição sumária do acusado, com fulcro no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Recurso de apelação ministerial conhecido e desprovido
.

(N.U 1011034-74.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, DJE 18/10/2024)
.

R
econhecer a ausência de tipicidade na conduta narrada
, neste caso,
não implic
ou
prejulgamento, mas sim
atuação legítima e vinculada aos princípios da legalidade, da tipicidade estrita e da vedação à analogia
in malam partem.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em
dissonância
com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025